Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA O MESMO RÉU. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO. ASSÉDIO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da falta de interesse processual, configurando assédio processual e abuso de direito a propositura de várias ações fundadas na mesma causa de pedir mediata.
3. Em síntese, a autora/recorrente defende a regularidade do exercício do seu direito de ação, promovendo duas ações contra o réu/recorrido acerca de nulidades de descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contratos diversos. Pontua não ser lícito ao juízo estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos no art. 319 do CPC.
4. Contrarrazões ao ID 65696650, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e rechaçando a argumentação de mérito.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do interesse processual e consequente extinção prematura do feito.
IV – Razões de decidir.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
7. No PJE 0709370-23.2024.8.07.0010, a autora/recorrente alicerça a responsabilização civil da contraparte na abusividade do contrato de cartão de crédito consignado n. 764821319-2, no valor de R$ 1.605,00. Já nos presentes autos, os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial derivam de relação contratual base diversa, a saber: contrato n. 769975452-4, na ordem de R$ 1.627,00.
8. De plano, verifico inexistir identidade dos elementos da ação, de forma que não há de se falar em litispendência, tampouco em ausência de interesse processual. Ou seja, os pedidos e as causas de pedir desta demanda e do PJE 0709370-23.2024.8.07.0010 são diferentes, não se revelando repetição de feito, como também a ação é útil e necessária para os fins pretendidos pela autora/recorrente, observando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
9. De mais a mais, não vislumbro abuso do direito de ação a mera propositura de duas ações, relacionadas a contratos jurídicos díspares, em face do mesmo réu. Isto é, prima facie, tal conduta não tumultua a prestação jurisdicional nem caracteriza chicana, ao revés, encontra-se no feixe de direitos da recorrente o acesso à justiça, não se refletindo da lei processual o dever de ajuizamento concentrado em uma só peça de pedidos oriundos de causas de pedir dissemelhantes.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença anulada, retornando-se ou autos para o regular andamento do feito.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente.